Tribunal: TJMT
Processo: 1007761-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007761-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ARTEMIO STOLARSKI - CPF: 460.482.861-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO.
NATUREZA VINCULADA AO PRÓPRIO BEM
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA DEFESA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel indicado para garantia de débito de IPTU, por constar a matrícula em nome de terceiro estranho à demanda, além de determinar a suspensão do feito diante da ausência de bens penhoráveis. O agravante sustentou a natureza
propter
rem
do tributo e alegou que o cadastro municipal indicava o executado como responsável pelo imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a natureza
propter
rem
do IPTU autoriza a penhora de imóvel registrado em nome de terceiro não incluído no polo passivo da execução fiscal; (
ii
) estabelecer se o simples cadastro municipal em
nome do executado basta para afastar a presunção decorrente do registro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O IPTU pode ter como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, nos termos dos
arts
. 32 e 34 do CTN, mas a execução fiscal deve observar os limites subjetivos definidos na Certidão de Dívida Ativa.

4.
Os atos constritivos, uma vez constituído o título executivo, somente podem recair sobre bens de titularidade do executado ou de terceiro regularmente integrado à relação processual.

5.
A matrícula imobiliária apresentada nos autos indica terceiro como proprietário registral, sem demonstração de sua inclusão no processo ou de citação válida para exercício do contraditório e da ampla defesa.

6.
A natureza
propter
rem
do débito tributário não autoriza, por si só, a imediata constrição judicial de bem formalmente pertencente a terceiro estranho à execução.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 32 e 34; CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
n. 1016509-35.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025; TJMT,
AgInt
n. 1003986-88.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que, nos autos da
E
xecução
F
isca
l n.
1001897-18.2018.8.11.0007
, indeferiu o pedido de penhora de imóvel ao fundamento de que o bem se encontra registrado em nome de terceiro não constante da CDA exequenda, bem como determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, diante da ausência de bens penhoráveis.

(Id
223704632
– autos originários
).

Em suas razões recursais, o agravante alega que foram realizadas tentativas de localização de valores e bens da parte executada, todas sem êxito, razão pela qual requereu a constrição do imóvel gerador do tributo.

Defende que, embora a matrícula imobiliária indique terceiro como titular registral, o cadastro municipal aponta a parte executada como responsável pelo imóvel, tendo ela própria promovido a atualização cadastral.

Sustenta que o IPTU possui natureza
propter
rem
, de modo que a dívida acompanha o bem, podendo o imóvel responder pelo débito independentemente da titularidade registral.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso de
agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e determinar a penhora e expropriação do imóvel, com regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
348487868
).

Em contrarrazões, a parte agravada defende a manutenção da decisão, ao argumento de que a natureza
propter
rem
da obrigação tributária não autoriza a constrição de bem pertencente a terceiro estranho à lide.

Sustenta que, após a constituição do título executivo, a responsabilidade patrimonial recai apenas sobre bens do executado, sendo indispensável a inclusão do proprietário registral no polo passivo para eventual penhora, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
(Id
363177868
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível penhorar o imóvel objeto da cobrança de IPTU, em execução fiscal, quando o bem se encontra registrado em nome de terceiro não incluído no polo passivo da demanda, diante da natureza vinculada ao próprio bem da obrigação tributária e da alegação de que o executado figura como responsável no cadastro municipal.

Do exame dos autos originários, é possível verificar que a parte agravante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 871/2018, referente a débitos de IPTU, no valor originário de R$ 1.928,98 (Id
13823267
– autos originários).

No decorrer do trâmite processual, após a realização de diligências voltadas à localização de ativos financeiros e de outros bens
passíveis de constrição, todas infrutíferas, o exequente requereu o prosseguimento da execução mediante penhora do imóvel sobre o qual recai a dívida tributária, cadastrado sob código n. 5683 e inscrição imobiliária n. 022.020.019.001, informando a atualização do débito para R$ 5.131,58, já incluídos honorários advocatícios (Id
217827198
– autos originários).

O juízo de origem, antes de apreciar o pleito constritivo, determinou a intimação da parte exequente para que juntasse a matrícula atualizada do imóvel, a fim de verificar a legitimidade passiva do proprietário registral
.
(Id
218468180
– autos originários).

Em sua manifestação, o
m
unicípio apresentou a matrícula atualizada do imóvel n. 1.738, da qual consta que o bem se encontra registrado em nome de Nabor Martins Plácido, sustentando, contudo, inexistir óbice ao deferimento da penhora, por se tratar de execução fiscal destinada à cobrança de IPTU, obrigação de natureza
propter
rem
, razão pela qual o próprio imóvel responderia pela dívida, independentemente de quem figure como proprietário ou possuidor. Ao final, reiterou o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação do bem (Id
223052088

– autos originários).

Na sequência, o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora, ao fundamento de que o imóvel indicado
se encontra
registrado em nome de terceiro não constante da CDA exequenda, consignando que, embora a obrigação tributária
possua
natureza vinculada ao próprio bem da obrigação tributária
, uma vez constituído o título executivo, os atos
constritivos somente podem recair sobre bens de propriedade do executado. Na mesma decisão, diante das tentativas frustradas de localização de bens, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil (Id
223704632
– autos originários).

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando

que o débito executado decorre de IPTU, tributo cuja obrigação acompanha o imóvel, de modo que o bem gerador da exação responde pelo crédito tributário independentemente da titularidade registral. Sustenta, ainda, que o cadastro municipal já aponta o executado como responsável pelo imóvel, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora e posterior expropriação do imóvel objeto da cobrança, com regular prosseguimento da execução fiscal.
(Id
348487868
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria, sabe-se que o IPTU
tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana, competindo aos
m
unicípios sua instituição e cobrança.

A
legislação tributária
, nos artigos 32 e 34 do CTN,
estabelece que contribuinte do imposto pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Confira-se:

Art. 32. O
imposto
, de competência dos Municípios,
sobre
a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do
imposto
é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

No entanto, no presente caso, a execução fiscal foi ajuizada exclusivamente em face de Artemio
Stolarski
, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança, de modo que os atos executivos devem observar os limites subjetivos definidos no título executivo.

É possível verificar
, ainda, que a matrícula do imóvel indicada pelo próprio agravante demonstra que o bem
está
registrado em nome de Nabor Martins Plácido, pessoa que não integra o polo passivo da demanda, inexistindo notícia de sua inclusão no feito ou de regular citação para exercer o contraditório.
(Id 223052692 – autos originários).

Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, embora a obrigação referente ao IPTU esteja vinculada ao imóvel e possa alcançar proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a constrição judicial exige demonstração de que o bem integra o patrimônio jurídico do executado ou, ao menos, que o titular registral tenha sido validamente integrado à relação processual, sob pena de afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Neste sentido:

(...)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao reconhecer que, embora o IPTU acompanhe o imóvel, a penhora de bem registrado em nome de terceiro exige sua prévia inclusão no polo passivo, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
(...). (TJMT

1016509-35.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
9
.
2025
).

(...) A penhora de imóvel do âmbito da execução fiscal exige demonstração de que o bem integra o patrimônio do devedor ou que o titular regist
ral foi validamente integrado ao processo.
(...). (TJMT
1003986-88.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
5
.
2025
).

Dessa forma, embora o débito tributário decorra de obrigação relacionada ao próprio bem, tal circunstância, por si só, não autoriza a penhora imediata de imóvel formalmente pertencente a terceiro estranho à execução, tampouco o simples cadastro fiscal em nome do executado afasta a necessidade de observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa do titular registral.
Neste sentido:

(...) O
simples cadastro fiscal em nome do executado não afasta a necessidade de observância ao devido processo legal quando o bem pertence a terceiro
(...)
.
(TJMT
1003986-88.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
5
.
2025).

(...)
A natureza
propter
rem
do IPTU não dispensa o respeito ao contraditório, à ampla defesa e à delimitação subjetiva da execução.

O simples cadastro municipal em nome do executado não autoriza a constrição judicial de imóvel formalmente registrado em nome de terceiro.
(...).
(TJMT

1016509-35.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2025).

Além disso, embora o agravante alegue que, nos cadastros municipais, referido imóvel já se encontra em nome do agravado, que teria procedido à atualização cadastral perante o ente municipal, não trouxe aos autos elementos concretos aptos a comprovar a efetiva transferência da propriedade, cessão possessória válida ou outro título hábil capaz de afastar a presunção decorrente do registro imobiliário.

Diante desse cenário, correta a decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, por inexistirem elementos suficientes a demonstrar que o bem integra o patrimônio do executado, bem como pela ausência de participação do proprietário registral na demanda executiva.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026